Tribunal: STF
Processo: RE 1334847
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Domício da Rocha Tavares Junior. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, § 1º, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. MUNICÍPIO DE TALISMÃ-TO. AGENTE POLÍTICO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO INDEVIDO. APELO IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 3º, prevê a aplicação de alguns dos direitos sociais do art. 7º, tais como, férias remuneradas, salário mínimo e décimo terceiro salário, aos servidores públicos. Tais direitos são extensíveis somente aos servidores com vínculo com a Administração Pública, sujeitos a Regime Jurídico Único. 2. De acordo com a mais recente orientação do Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 650.898/RS, julgado em 23/08/2017, em regime de repercussão geral, Tema 484, firmou-se a tese pela compatibilidade da percepção de décimo terceiro e terço constitucional de férias sobre os subsídios dos agentes políticos em relação à norma constitucional restritiva. 3. Conquanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 650898, tenha reconhecido, por maioria, que o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário, em decisão recente proferida pelo próprio Relator do acórdão do RE nº 650.898, Ministro Roberto Barroso, é claro em explicar no seu julgado (Rcl: 32483 SP), que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, discutiu a constitucionalidade de legislação municipal que concedia ao agente político remunerado por subsídio o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, e não a obrigatoriedade do pagamento das referidas verbas aos referidos cargos com mandato eletivo, senão que esta é uma opção que depende do legislador infraconstitucional. 4. Na hipótese dos autos, não há comprovação de previsão legal local garantindo o direito ao Vereador Município de Talismã-TO receber férias, terço constitucional de férias e 13º salário, motivo pelo qual, escorreita a sentença a quo que não reconheceu o direito vindicado. 5. Recurso conhecido e improvido.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – CUMULAÇÃO COM TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PREVISÃO LEGAL. O pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal. Precedentes: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; e recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018” (RE 1285485 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09.02.2021 PUBLIC 10.02.2021).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora